Tribunal: TJDFT
Processo: 0722521-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722521-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA, MAGAB COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME, MARILIA GABRIELLA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MOVIMENTAÇÃO NA CONTA POUPANÇA ATÍPICA. NÃO EVIDENCIADA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC visa a proteger a pequena reserva financeira da família. 3.Para considerar impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento precedente. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 5. No caso, ausente qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravada, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança é medida que se impõe. 6.Precedentes: Acórdão 1678378, 07435125420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 15/3/2023, Data da Publicação: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1675522, 07424568320228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 8/3/2023, Data da Publicação: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do numerário depositado em sua conta poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Humberto Rossetti Portela (OAB/MG 91.263) e Igor Goes Lobato (OAB/SP 307.482). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados André Correa Teles (OAB/DF 41.363) e Matheus Segmiller Crestani Perez (OAB/DF 55.172). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, bem como determino que as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados André Correa Teles (OAB/DF 41.363) e Matheus Segmiller Crestani Perez (OAB/DF 55.172). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009